Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-98.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000797-98.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: LUZIA JESUS DOS SANTOS Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO INCONTROVERSO. DEVER DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Luzia Jesus dos Santos, que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 27/12/2011 e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimos terceiros salários, integrais e proporcionais, referentes ao período de 27/12/2011 a 31/12/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocupante de cargo comissionado tem direito à percepção de férias e décimo terceiro salário, mesmo sem aprovação em concurso público; e (ii) estabelecer se o Município comprovou o pagamento das verbas requeridas, de forma a elidir sua condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos ocupantes de cargos comissionados, conforme previsão expressa do art. 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o art. 39, §3º. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que servidores em cargo comissionado fazem jus às verbas de férias e décimo terceiro, mesmo em hipóteses de exoneração ou vínculos precários, desde que haja efetiva prestação de serviços. 5. O vínculo entre a autora e o Município restou incontroverso nos autos, sendo comprovado por meio de documentos oficiais, como contratos, decreto de nomeação e contracheques. 6. Incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como o pagamento das verbas reclamadas, o que não ocorreu no presente caso. 7. A alegação de nulidade do vínculo por ausência de concurso público não prospera, pois os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e não foram anulados pela própria Administração, que permaneceu inerte, atraindo a incidência do princípio do venire contra factum proprium. 8. O comportamento da Administração de se beneficiar da força de trabalho do servidor e, posteriormente, negar-lhe os direitos decorrentes da prestação laboral, viola os princípios da legalidade, boa-fé objetiva, moralidade e dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, §3º; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 892004, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.08.2015; TJ-BA, APL 8000499-60.2017.8.05.0057, Rel. Des. Adriano Borges, j. 12.08.2020; TJ-BA, APL 8000964-31.2017.8.05.0199, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 16.02.2022; TJ-BA, REEX 0000828-23.2013.8.05.0067, Rel. Des. Mario Albiani Jr., j. 14.02.2022; TJ-BA, APL 0502881-20.2017.8.05.0150, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 28.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000797-98.2016.8.05.0053, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e apelada LUZIA JESUS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239